Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700452-79.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROGERIO MALAQUIAS BRAGA, WELLINGTON JOSE RIBEIRO DESPACHO Intimem-se as partes quanto ao exposto na certidão precedente e documentos que a acompanham. Em seguida, retornem os autos conclusos para análise quanto ao exercício da retratação. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora